Tribunal: STF
Processo: Rcl 49605
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Paula Jersusa Duarte e outros contra decisão da lavra da Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Leopoldo/RS nos autos da Ação de Reintegração de Posse 5005121-62.2020.8.21.0033. Alega-se, em síntese, violação da autoridade da liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADPF 828/DF.
    Os reclamantes aduzem o seguinte:
    “1.1. A Reclamação que por ora é manejada em face da EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO FERNANDA PINHEIRO TRACTENBERG, titular do 2º Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de São Leopoldo (RS), tem sua razão de ser pelo fato de que em Decisão exarada nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 5005121-62.2020.8.21.0033, na data de 27/08/2021, ela determinou o cumprimento de medida liminar de desocupação da área objeto da lide daquele processo em benefício da empresa INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA SUL S.A. […].
    2. 1.2. A decisão que por ora se pretende a cassação em razão de desobediência de ordem cautelar emitida por este Excelso Supremo Tribunal Federal em 3 de junho de 2021, por meio de Decisão Monocrática emitida pelo Excelentíssimo Ministro Roberto Barroso nos autos da ADPF nº 828, expressamente previu que, em que pese juízo de foro íntimo da própria Magistrada ora reclamada, lhe cabia observar e cumprir a determinação emanada do Tribunal de Justiça Gaúcho em Acórdão que acolheu o Agravo de Instrumento nº 5035043-05.2020.8.21.7000, de autoria da beneficiária, o qual determinou a imediata retirada da população ocupante da porção de terras reivindicada pela empresa em sua Ação de Reintegração de Posse nº 5005121-62.2020.8.21.0033 [...]” (págs. 9-10 da petição inicial).
    Prosseguem afirmando que,
    “[no] mandado de desocupação voluntária (fls. 404 a 406 dos autos da ação de Reintegração de Posse), emitido em sede liminar, a Douta Magistrada reclamada determinou a imediata retirada de todas as pessoas ocupantes da área ‘independente de identificação da nomenclatura’ (sic.). Ou seja, mesmo depois de as partes reclamantes e demais interessados terem esclarecido, em primeiro grau de jurisdição, que a Ocupação Coreia (como é conhecido o núcleo urbano informal fixado na área de fruição da beneficiária) existe há cerca de quatro décadas e que nela habitam por volta de duzentas famílias formadas por crianças, adolescentes, adultos e idosos largamente dependentes do trabalho ofertado pelas ruas da região (atividades tais como catadores e chapas), sem acesso a alguns direitos sociais básicos, mas com complexa e firme organização social, a Douta Juíza reclamada, de forma indiferente às qualidades que guardam cada um/uma dos/das ocupantes da área objeto do litígio possessório, determinou a reintegração de posse de forma desumana e antijurídica.
    1.4. Diz-se isso, porque a ocupação em questão persiste de forma ininterrupta na área objeto da lide há cerca de quatro décadas, tendo lá se assentado famílias de diversas origens, em grande medida pessoas que escaparam da impossibilidade de pagar aluguel, ou mesmo que encontraram ali um lar depois de perderem as suas casas para enchentes e outros desastres naturais. Em outros casos, há notícias de famílias sem perspectiva de uma vida melhor que perambulavam pelas cidades na busca de um terreno e acabaram se fixando na localidade para assim formarem a Ocupação Coreia.
    1.5. Por isso, é fácil de perceber que há famílias hoje constituídas por pessoas que nasceram e viveram as suas vidas inteiras na Ocupação Coreia, tal como a reclamante JOSSIANE OLIVEIRA DA COSTA, que vive na localidade há 18 anos. Assim como há outras pessoas, como a reclamante PAULA JERUSA DUARTE, que chegou à Ocupação há 11 anos através de seu marido, que ali já morava. E ainda aqueloutras, que a convite de familiares ou pela proximidade de seus trabalhos e/ou de serviços públicos relevantes para lá se deslocaram ao longo destes últimos 40 anos com o intuito de fixarem raízes na região.
    1.6. As famílias que se encontram fixadas na localidade há menos tempo contam com cerca de cinco anos de posse mansa e pacífica, adquiridas de antigos possuidores que lá estavam há várias décadas. Destarte, evidente está que mesmo aquelas famílias que residem há menos tempo na Ocupação Coreia têm ampla possibilidade de debater a qualidade de suas posses para o fim de aquisição da propriedade do local, ainda mais em razão de a extensão do tempo da posse ultrapassar em muito a própria existência da empresa beneficiária, que fora fundada apenas em 2008, ou seja, há 13 anos […]” (págs. 10-11 da petição inicial – grifos no original)
    Dadas tais circunstâncias, sustentam que
    “[...] o caso presente é perfeitamente subsumível à Medida Cautelar tomada no âmbito da ADPF nº 828/DF, que determinou a suspensão das remoções, pelo prazo de seis meses a contar de junho de 2021, de ocupações constituídas em momento anterior ao início da atual pandemia de coronavírus. Excetuam-se do albergue da medida as ocupações que estejam estabelecidas em áreas de risco, que sejam tomadas pelo crime organizado, que sejam fruto de intrusão em terras indígenas ou mesmo para os casos em que sejam aplicáveis legislações locais mais favoráveis às próprias ocupações, fatos estes não condizentes com a realidade da Ocupação Coreia.
    1.8. Destarte, conclui-se que a Decisão expedida em 27 de agosto de 2021 pela Douta Magistrada ora reclamada (vide conteúdo destacado na imagem abaixo) afronta sobremaneira a autoridade da Decisão tomada por este Excelso Tribunal nos autos da ADPF nº 828, eis que a Ocupação Coreia existe há mais tempo que o limite mínimo estabelecido na Medida Cautelar, assim como porque o aludido núcleo urbano informal encontra-se consolidado, na forma do inciso II do Art. 11 da Lei Federal nº 13.465/2017, há no mínimo dez anos, ou seja, a sua consolidação é contemporânea ao tempo do início da servidão administrativa da qual a beneficiária é titular de direito real de gozo.
    […]
    1.9. Sustenta-se aqui a consolidação da Ocupação Coreia, porque a área: (a) encontra-se ocupada há cerca de quatro décadas; (b) possui vias abertas e mantidas pelos próprios ocupantes; (c) está povoada de forma a inviabilizar a cisão do núcleo urbano informal; (d) apresenta casas estruturadas em sólidas edificações de alvenaria, madeira ou mista; (e) é servida por serviços públicos regulares, tais como energia elétrica, água potável, escolas e outros equipamentos públicos que garantem um mínimo acesso das/dos ocupantes a direitos sociais básicos; (f) possui comércios abertos e mantidos pelos próprios ocupantes; (g) jamais foi reivindicada pela beneficiária, pela União ou por qualquer outro pretenso possuidor ou proprietário até o ano de 2020” (págs. 11-12 da petição inicial).
    Fundamentam o pedido de antecipação de tutela afirmando que
    “[...] a Ocupação Coreia, aqui representada pelas partes reclamantes, está na iminência de ser desocupada. De fato, conforme noticiado pelo Oficial de Justiça às lideranças da Ocupação, o Mandado de cumprimento de desocupação imediata de forma pacífica, expedido em 06 de setembro de 2021 no corpo dos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 5005121-62.2020.8.21.0033, será cumprido no dia 27 de setembro de 2021, às 14 horas.
    8.2. Diante de tal informação, sabe-se, pelo teor daquele Mandado, que por mais que a medida seja cumprida na próxima segunda-feira, dia 27 de setembro de 2021, que os ocupantes terão trinta dias para cumprirem a determinação judicial. Logo, o perigo de dano irreparável tem prazo de duração de 30 dias para ocorrer, razão pela qual é crível que se não for expedida medida liminar no âmbito desta Reclamação, o direito das reclamantes perecerá em face da não observação da Decisão Monocrática expedida em 3 de junho de 2021 nos autos da ADPF nº 828/DF [...]” (pág. 22 da petição inicial).
    Ao final, requerem o deferimento de medida liminar para cassação do ato reclamado e, no mérito, a confirmação da ordem. Pedem, ainda, a gratuidade de justiça (págs. 23-24 da petição inicial).
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, registro que concedo a justiça gratuita.
    Examinados os autos, verifico que o caso é de deferimento da liminar. 
    O art. 988 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que caberá reclamação para:
    “[...]
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (grifei).
    A reclamação em análise aponta como paradigma a medida cautelar concedida na ADPF 828-MC/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa transcrevo:
    “DECISÃO:
    Ementa: Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.
    I. A hipótese
    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
    II. Fundamentos de fato
    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.
    III. Fundamentos jurídicos
    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.
    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.
    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.
    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia
    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.
    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia
    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.
    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento.
    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.
    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.
    VII. Conclusão
    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:
    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia : suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);
    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e
    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.
    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:
    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;
    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;
    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e
    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão” (grifei).
    Como se vê, o escopo da cautelar deferida é, em apertada síntese, garantir o direito de moradia e à saúde a populações em situação de vulnerabilidade durante a pandemia da COVID-19.
    Firmadas essas premissas, vejamos o inteiro teor da decisão reclamada:
    “Vistos.
    Muita embora essa Juíza seja sensível ao problema social instaurado na área objeto da lide, tanto é assim que indeferiu a liminar pleiteada pela parte autora, não cabe ao Juízo a quo o descumprimento de decisão da Superior Instância, como referido na decisão anterior, a qual não foi devidamente atacada pelos meios recursais postos à disposição dos demandados. 
    Sendo assim, em resposta ao email do Evento 140, não há outra medida a se tomar, a não ser o cumprimento da decisão do Tribunal de Justiça, que deve ser imediatamente cumprida. 
    Por fim, remetam-se ofício do evento 134, DOC1 e o email do evento 140, DOC1 ao Tribunal de Justiça (agravos de instrumento n° 5035043-05.2020.8.21.7000 e 5052046- 36.2021.8.21.7000/) para ciência.
    Diligências legais” (pág. 1 do documento eletrônico 77 - grifei).
    Com efeito, entendo que tal decisão, ao menos aparentemente, configura afronta à decisão cautelar deferida na ADPF 828/DF. 
    A própria autoridade reclamada reconhece que existe no caso sob análise uma situação de vulnerabilidade social das pessoas atingidas pela ordem de reintegração liminar de posse, mas que a ela apenas caberia cumprir a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a qual foi objeto de trânsito em julgado.
    Ocorre que, ainda que os residentes na área objeto da contenda tenham deixado transcorrer em branco o prazo para recorrer da decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento 5035043-05.2020.8.21.7000, a execução de tal provimento deve levar em conta as balizas da decisão liminar na ADPF 828/DF.
    Não está, claro, por exemplo se há alguma proposta de colocação das famílias envolvidas em abrigos provisórios, em locais onde se possa observar o distanciamento social durante a pandemia.
    O perigo na demora e a potencial irreversibilidade do ato reclamado está evidenciada pela iminência de cumprimento do mandado de desocupação juntado a esses autos (documento eletrônico 76).
    Em casos análogos ao presente, os Ministros desta Corte concederam a medida cautelar: Rcl 49.355-ED/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 49.494-MC/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl 49.120-MC/MS, de relatoria da Ministra Rosa Weber.
    Dessa forma, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, verifico a presença dos requisitos para a concessão de medida liminar, reservando-me ao exame mais aprofundado da demanda por ocasião do julgamento do mérito.
    Isso posto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento de mérito desta reclamação ou da ADPF 828/DF, o que ocorrer primeiro.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo reclamado.
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada no prazo de 10 (dez) dias (art. 989, I, do CPC/2015), especialmente sobre a existência de laudos que atestem que as famílias estão sob “risco iminente de explosões e rompimento de cabos, podendo-lhes causar acidentes irreparáveis”, como afirma a interessada INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA SUL S.A. no acórdão do Agravo de Instrumento nº 5035043-05.2020.8.21.7000.
    Cite-se a beneficiária do ato reclamado para, querendo, apresentar contestação, e enviem-se os autos à Procuradoria-Geral da República.
    Após, retornem-me conclusos.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator